Tribunal: TJSP
Processo: 0004412-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Apelação – Ação de anulação/rescisão de contrato de franquia empresarial c/c indenização – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os reconvencionais – Contrato de franquia da "TudoLar" para comercialização de produtos de varejo de utilidades domésticas – Inconformismo dos autores-reconvindos – Cerceamento de defesa não verificado – Desnecessidade de prova testemunhal

Ementa:
Apelação – Ação de anulação/rescisão de contrato de franquia empresarial c/c indenização – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os reconvencionais – Contrato de franquia da "TudoLar" para comercialização de produtos de varejo de utilidades domésticas – Inconformismo dos autores-reconvindos – Cerceamento de defesa não verificado – Desnecessidade de prova testemunhal ou depoimento pessoal, porque a prova documental produzida pelas partes foi e é suficiente para o julgamento da lide, cuja controvérsia é comprovável documentalmente – Conjunto probatório revela que os franqueados anuíram com as condições do negócio, que a franqueadora não descumpriu as obrigações contratuais e que os franqueados abandonaram o negócio – Insucesso da atividade inimputável à franqueadora – Autores-reconvindos que, ao resilirem o contrato infundadamente, obrigam-se ao pagamento da multa convencionada que, de resto, não é abusiva – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.